Tribunal: TJDFT
Processo: 0712200-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. VENCIMENTO. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. DÍVIDA DE CONDOMÍNIO. PARASITISMO CONDOMINIAL.
1. O exame, na esfera recursal, de pedidos que não foram analisados e/ou respondidos na primeira instância constitui flagrante supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG).
3. Admite-se a relativização da impenhorabilidade dos vencimentos, proventos, salários e aposentadorias para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor (CPC, art. 4o) e, ao mesmo tempo, em observância à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família. Precedentes.
4. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
5. A contribuição de condomínio, conhecida popularmente como taxa de condomínio, quando não é paga transfere para todos os condôminos, para a coletividade dos moradores, solidariamente, a obrigação que é só de um deles, gerando o chamado parasitismo condominial, incompatível com qualquer sistema jurídico de países livres, liberais e democráticos. Não há solidariedade das obrigações de pessoas juridicamente estranhas entre si em regimes com aquelas características, como o brasileiro.
6. Agravo interno parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.